Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de atribuição de antecipação de tutela, interposto por M.L.P.S., rep. por L.P.D.S (agravante/autora) da decisão (ID 195338657) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0707859-63.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que assim decidiu: “(...) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento (...)”. Em suas razões recursais (ID 58704643), a parte agravante/autora afirma, em síntese, sustenta que ingressou, na origem, com ação a demandar a imposição de obrigação de fazer ao DISTRITO FEDERAL no sentido de conceder a tutela de urgência para que seja condenado a fornecer leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, sendo que a decisão ora combatida deferiu parcialmente a liminar, mas que, contudo, o juízo a quo não determinou prazo de cumprimento da obrigação Sustenta que, nos termos da exordial, a parte autora de 9 (nove) anos de idade encontra-se internada no HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA e, para manutenção de sua vida precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte, sendo que, ademais, em contato com familiares da parte autora foi informado que até o momento a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência ainda não foi cumprida, ou seja, ele continua necessitando da providência de forma urgente. Aduz que de acordo com relatório atualizado, a paciente está em BOX DE PEDIATRIA DO PRONTO SOCORRO, com crise de ASMA GRAVE, inclusive com necessidade de ventilação mecânica, sendo que diante da gravidade do quadro clínico da parte autora não há condições de aguardar a solução administrativa, uma vez que há expresso risco de saúde caso não seja transferido para leito de UTI em caráter de urgência. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem (ID 189797043, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nesse contexto, cumpre ressaltar que, embora o Juízo a quo tenha deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu, esse deferimento talvez não possa ser o suficiente para atender a urgente demanda da parte agravante. Nesse sentido, há o relato de que a parte agravante está com crise de ASMA GRAVE, inclusive com necessidade de ventilação mecânica, sendo que diante da gravidade do quadro clínico da parte autora não há condições de aguardar a solução administrativa, uma vez que há expresso risco de saúde caso não seja transferido para leito de UTI em caráter de urgência. Diante disso, mister o deferimento da tutela liminar, uma vez que é dever do Distrito Federal assegurar à autora sua internação em leito de UTI, diante do risco de morte, em rede pública ou privada de saúde, conforme entendimento adotado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como desse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, respectivamente, a saber: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido" (STF, 2a Turma, AI no 734.487-PR AgR, rel. Mina. Ellen Gracie, DJe de 20-08-2010). REMESSA EX OFFICIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI - INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA - CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO PACIENTE - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS NECESSITADOS - DEVER DO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO. I - A par das deficiências das políticas públicas em gerir adequadamente os recursos destinados à saúde, exsurge a prevalência do preceito constitucional de direito à saúde, consistente no 'acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação', conforme o art. 196 da Constituição Federal. II - Nesse sentido, é o posicionamento pacífico desta Egrégia Corte de Justiça quanto ao reconhecimento do direito do paciente carente, acometido de doença grave e em iminente risco de vida, de ser internado em UTI de hospital particular, enquanto não disponível leito na rede pública de saúde, a expensas do Estado. (...)" (TJDFT, 20050110676788RMO, Relator Lecir Manoel da Luz, 5a Turma Cível, DJ 12/05/2011 p. 128). REMESSA OFICIAL - COMINATÓRIA - INTERNAÇÃO URGENTE - ESTADO DE SAÚDE GRAVE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DESPESAS HOSPITALARES - DEVER DO PODER PÚBLICO - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - RECURSO REJEITADO. 1. A saúde é direito subjetivo e integra os Direitos Fundamentais de ordem constitucional, por ser tratar de dever do Estado. 2 (...) 3. Inexistente leito em UTI no hospital público, recai ao ente público a responsabilidade de arcar com o pagamento dos valores e despesas hospitalares realizadas com o tratamento da parte autora em hospital da rede privada. 4. Remessa Oficial recebida e rejeitada. Unânime" (TJDFT, 20090110806282RMO, Relator Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, DJ 05/04/2011 p. 155). Sendo assim, diante do apresentado, imperioso o deferimento da tutela liminar. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.